Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-16.2012.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-16.2012.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: RAUL DA CRUZ FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ELIANO PAULINO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Igaporã/BA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que manteve sentença reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal por acidente de trânsito que vitimou servidor público em serviço, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal indenizatória à viúva e ao filho da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação adotada no acórdão embargado sobre (i) a responsabilidade civil objetiva do Município e (ii) o valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios internos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a responsabilidade objetiva do ente público, ora Embargante, com base no art. 37, §6º, da CF/1988, e entendeu adequada a indenização de R$ 60.000,00 para cada Embargado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo os embargos de declaração via própria para reexame de matéria já decidida.

6. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, destinando-se apenas à correção de vícios internos do julgado. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000132-16.2012.8.05.0101, tendo, como Embargante,

MUNICÍPIO DE IGAPORÃ

e, como Embargados,
RAUL DA CRUZ FERNANDES e HEIDE REGINA SILVA DA CRUZ FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA